Tribunal: STF
Processo: ARE 1369157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença absolutória (art. 386, V, do CPP).



    Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, c.c. 40-VI, ambos da Lei de Drogas.



    Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas - Apreensão de 20 pedras de crack (peso líquido: 3,17 gramas) - Réu que, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, bem como a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que estava no local para fazer uso de drogas, na companhia de outros usuários - Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância - Depoimentos dos Policiais Militares harmônicos entre si que merecem credibilidade. Relatos de que receberam denúncia dando conta de que um indivíduo de vulgo 'Tico' estava realizando o tráfico de drogas pelo local dos fatos. Diante disso, deslocaram-se até o referido local, onde o acusado, ao avistar a viatura, buscou abrigo no interior de uma casa abandonada, local este conhecido dos Policiais como ponto de venda de drogas. No interior de tal imóvel, os Policiais encontraram uma sacola contendo 20 pedras de crack. No momento da abordagem, não havia outras pessoas além do acusado no interior do imóvel - Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente que o acusado praticou o crime, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de entorpecentes.



    Dosimetria - Pena-base elevada em virtude da natureza da droga apreendida - crack - Na segunda fase, pena exasperada ante o registro de reincidência específica. Inaplicável o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - réu reincidente (inclusive específico), e que se dedicava às atividades criminosas.



    Causa de aumento prevista no art. 40-VI, da lei de Drogas afastada, por insuficiência de provas.



    Fixação do regime inicial fechado por ser o mais adequado.



    Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Recurso Ministerial parcialmente provido.



    Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto de Prisão em Fragrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12), Laudo de Constatação (fls. 16/17), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 112/115), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.



    A autoria também é certa.



    Conforme se observa, o réu negou que a droga apreendida era de sua propriedade, afirmando que estava no local apenas para consumir drogas, acompanhado por duas mulheres.



    No entanto, tal versão restou infirmada pelo restante das provas.



    Isso porque os Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram uníssonos em seus depoimentos, esclarecendo como ocorreramos fatos.



    Relataram que receberam informação anônima dando conta de que, no endereço dos fatos, o réu fora visto entregando dinheiro a determinada pessoa e recebendo drogas em troca, para serem comercializadas. Ao apurarem o conteúdo da “denúncia”, visualizaram, no endereço declinado pelo informante, o acusado, o qual tentou fugir da abordagem, abrigando-se no interior do imóvel. No interior do referido imóvel, local conhecido dos meios Policiais pela ocorrência de tráfico de drogas, foi encontrada, embaixo de um tanque, uma sacola contendo 20 pedras de crack. No momento da abordagem, havia somente o acusado no interior do imóvel. 



    Ademais, segundo os coerentes relatos dos Policiais, o acusado era conhecido dos meios Policiais pela prática do tráfico de drogas.



    Cabe salientar que a alegação de tratar-se de mero usuário não possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que vende tóxicos para sustentar o vício.



    Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido, aliada às demais circunstâncias do caso em tela, (20 pedras de crack) não se mostra compatível comtal alegação. De mais a mais, com o réu, que afirmou estar no local apenas para fazer uso de drogas, não foi encontrado qualquer petrecho para o consumo da droga encontrada no local, como, por exemplo, um cachimbo.



    [...]



    Dessa forma, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário, sendo de rigor a sua condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente